Tribunal: STF
Processo: ARE 1446007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. FAIXA DE TERRENOS MARGINAIS. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 20, III, DA CRFB/88. QUINZE METROS CONTADOS DA LINHA MÉDIA DAS ENCHENTES ORDINÁRIAS. PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO RGI. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (Evento 45) nos autos da ação de usucapião, com pedido liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ, em que o autor objetiva, em síntese, a aquisição do imóvel localizado na Rua Coronel Carlos Araújo, nº 60, Centro, Barra do Piraí-RJ, de 1.234,30 m2 de área total.



    2. A propriedade da União sobre os terrenos marginais e águas fluviais é atestada não por mero registro cartorial, mas sim por disposição constitucional prevista, expressamente, no art. 20, inciso III, da CR/88. Daí o descabimento da exigência de demarcação e do respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis para efeito de reconhecimento da propriedade pública sobre tais bens.



    3. No caso, restou comprovado pela documentação acostada aos autos no Evento 01 - Petição Inicial 01, fls. 156, que o imóvel objeto da demanda está inserido em Faixa de Terrenos Marginais. O INEA, em manifestação acostada no Evento 01 - Petição Inicial 01, fls. 94/103, informa que “De acordo com o informado pela SUPMEP, às fls. 33/34, o corpo hídrico é federal e navegável”. Vale, ainda, a transcrição do seguinte trecho do referido documento: “ Durante vistoria foi verificado que: i) O corpo hídrico próximo ao imóvel usucapiendo é o rio Paraíba do Sul; ii) O corpo hídrico é navegável; iii) O rio Paraíba do Sul é de dominialidade Federal; iv) O corpo hídrico (UTM 0620606 m E 7514837 m S) é limítrofe ao imóvel usucapiendo; v) A edificação ocupa todo o imóvel usucapiendo.”



    4. Inequívoca a propriedade da União sobre o imóvel descrito na inicial, não sendo possível seu usucapião como pretende o Município autor.



    5. Recurso da União provido.



    6. Remessa necessária provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20 e 26, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente